Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Procedimento cirúrgico. Lesões dermatológicas decorrentes da falha na prestação do serviço médico durante a internação. Paciente correu risco de morte. Laudo pericial. Negligência pelas lesões caracterizada. Responsabilidade civil objetiva. Danos morais e estéticos configurados. Perito atesta qualidade primorosa do hospital na condução da cirurgia. Valor dos danos morais reduzido. Coerência jurisprudencial. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o hospital a pagar ao autor a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 2 (duas): (i) aferir se o hospital apelante deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo autor, em razão de cirurgia realizada pela equipe médica daquele; e (ii) saber se o quantum indenizatório condiz com os parâmetros jurisprudenciais.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o laudo pericial, durante o período de internação, foram verificados 2 (dois) tipos de lesões dermatológicas no periciando: lesões por pressão e lesão epidérmica bolhosa compatível com Síndrome de Stevens Johnsons. Segundo o médico perito, a ocorrência de lesões epidérmicas bolhosas (Síndrome de Stevens Johnsons) não pode ser imputada aos profissionais de saúde do hospital requerido, porquanto trata-se de complicação (intercorrência) dermatológica quase sempre imprevisível, a despeito de condutas médicas adequadas. Todavia, no que concerne à ocorrência de úlceras ou lesões por pressão nas regiões occipital, sacral e do cotovelo direito do autor, o perito vislumbrou a possibilidade de prevenção de tais lesões, caso os cuidados hospitalares tivessem sido mais rigorosos, razão pela qual concluiu que o hospital agiu com negligência em relação às lesões por pressão.
4. É cediço que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, porquanto vigente no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional) insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo. Dito isso, para que o magistrado se convença de que o laudo pericial foi fruto de parcialidade ou até mesmo de uma percepção errônea da realidade, conforme defende o apelante, seria necessária uma argumentação mais robusta e contundente, o que não se verificou no presente recurso.
5. Em outras palavras, não vislumbro razões nem argumentação idônea capazes de infirmar os parâmetros técnicos utilizados pelo perito quando da realização da perícia médica. Apesar de resguardado ao apelante a insatisfação com a expressão da apuração levada a efeito pelo perito judicial, sua desconformidade deve vir aparelhada com elementos persuasivos aptos a desqualificarem a mensuração levada a efeito pelo perito nomeado pelo juiz, de forma a evidenciar que não traduzem a realidade. Logo, não se afigura viável, a assimilação de impugnação sem lastro técnico, que, assim formulada, determina a ratificação do apurado e chancelado pelo órgão de assessoramento técnico do juiz. Não se pode olvidar que o perito judicial é terceiro imparcial e equidistante dos interesses das partes, o que confere credibilidade ao seu trabalho, presumindo-se que este será desenvolvido de maneira isonômica. Desse modo, como a parte apelante não abarcou em suas razões recursais nenhum argumento plausível apto a modificar as conclusões trazidas pelo laudo pericial, há de se reconhecer que houve negligência pela equipe médica do hospital apelante na prevenção das lesões por pressão (úlcera) advindas por ocasião do procedimento cirúrgico abdominal.
6. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que o aparecimento das lesões dermatológicas frustrou sua expectativa inicial de sair do centro cirúrgico totalmente incólume, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais. Todavia, não se pode olvidar que o autor foi submetido ao procedimento de hemodiálise, tendo como indicação principal insuficiência renal crônica agudizada. Além disso, correu gravíssimo risco de morte, mas felizmente sobreviveu, graças ao trabalho médico da equipe do hospital apelante. Apesar do sucesso da cirurgia, houve intercorrências que poderiam ter sido evitadas, a exemplo das mencionadas lesões dermatológicas, as quais já foram inclusive objeto de compensação.
7. Obviamente não se está aqui dizendo que as intercorrências dermatológicas oriundas do procedimento cirúrgico são desimportantes. As lesões por pressão são tão relevantes que legitimaram a compensação a título de danos morais e estéticos no juízo de origem e mantida em grau recursal. No entanto, não se pode perder de vista que o autor enfrentava problemas muito mais graves do que as sequelas dermatológicas em comento. Vale frisar: sua vida correu seríssimo risco, mas, nesse aspecto, os profissionais de saúde agiram da melhor forma possível, resguardando seu bem maior.
8. Nesse contexto, bem como levando em consideração as impressões e os elogios tecidos pelo próprio perito aos serviços prestados pelo hospital, é forçoso reconhecer a necessidade de o Judiciário adotar uma postura parcimoniosa, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral e, quiçá, da Justiça como um todo. Logo, no intuito de manter a coerência com os valores arbitrados em votos passados envolvendo casos de saúde, entendo que o montante dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 884, 944, 945 e 951; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 326 do STJ; TJDFT, APC 0748118-25.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.